Tribunal: TJSP
Processo: 7000870-63.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Saída temporária. Tornozeleira eletrônica. Monitoramento que evidenciou a não observância do perímetro imposto. Anotação de falta disciplinar de natureza média. Insurgência do Ministério Público. Pleito de classificação da imputação como falta grave, prevista no artigo 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal. Inviabilidade. Taxatividade

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Saída temporária. Tornozeleira eletrônica. Monitoramento que evidenciou a não observância do perímetro imposto. Anotação de falta disciplinar de natureza média. Insurgência do Ministério Público. Pleito de classificação da imputação como falta grave, prevista no artigo 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal. Inviabilidade. Taxatividade do rol previsto nos artigos 50 a 52, da Lei no 7.210/84. Conduta que tampouco deve ser classificada como de modalidade média, por ausência de previsão no artigo 45, da Resolução SAP no 144/2010. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO; ADOTADA A REFORMATIO IN MELLIUS, DE OFÍCIO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000870-63.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAILSON
MOISES GONÇALVES LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso e ex-officio procederam o reformatio in
mellius para JULGAR IMPROCEDENTE o procedimento administrativo
disciplinar no 436/2019, em relação ao sentenciado MAILSON MOISÉS
GONÇALVES LEITE (matrícula SAP no 561.286-6), determinando o
CANCELAMENTO da anotação da falta disciplinar de natureza média. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000870-63.2020.8.26.0344 -Voto no 29432 CI
2
Voto no: 29432
Agravo no: 7000870-63.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Mailson Moisés Gonçalves Leite
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Saída temporária.
Tornozeleira eletrônica. Monitoramento que evidenciou a
não observância do perímetro imposto. Anotação de falta
disciplinar de natureza média. Insurgência do Ministério
Público. Pleito de classificação da imputação como falta
grave, prevista no artigo 50, inciso VI, combinado com o
39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal.
Inviabilidade. Taxatividade do rol previsto nos artigos 50 a
52, da Lei no 7.210/84. Conduta que tampouco deve ser
classificada como de modalidade média, por ausência de
previsão no artigo 45, da Resolução SAP no 144/2010.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO; ADOTADA A
REFORMATIO IN MELLIUS, DE OFÍCIO, PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE
O
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR,
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão (fls. 41/41verso) que, em sindicância para apuração de falta
disciplinar
imputada
ao
sentenciado
MAILSON
MOISÉS
GONÇALVES LEITE, instaurada pelo Diretor Técnico III da
Penitenciária de Jardinópolis/SP, desclassificou a imputação para falta
de natureza média, prevista no artigo 45, inciso XXII, do Regimento
Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo.
Sustenta a Justiça Pública, nesta instância, tratar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000870-63.2020.8.26.0344 -Voto no 29432 CI
3
de conduta tipificada como falta grave, prevista no artigo 50, inciso VI,
combinado com o 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal.
Objetiva, à vista disso, o seu reconhecimento, aplicando-se os efeitos daí
decorrentes, quais sejam: regressão ao regime fechado; interrupção dos
lapsos temporais para fins de benefícios; perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos e/ou a remir; e anotação para todos os efeitos legais (fls.
43/59).
Oferecida contraminuta (fls. 69/73verso), e mantida
a r. decisão (fls. 74), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso (fls. 79/85).
É o relatório.
Sem razão o parquet.
O rompimento do perímetro físico, pelo período de
16 (dezesseis) minutos das 19h22min até às 19h38min , definido em
monitoração eletrônica durante a Saída Temporária do Dia das Mães de
2019, é ponto comprovado nos autos, como bem destacado nas
fotografias de fls. 22verso e 23, bem como nos depoimentos dos agentes
de segurança penitenciária Luis Eduardo da Silva (fls. 25verso) e
Cristian Silva (fls. 26).
Oportuno destacar que os relatos dos funcionários
da unidade prisional gozam de presunção de veracidade, não tendo sido
desqualificados, em nenhuma medida, até pela completa falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000870-63.2020.8.26.0344 -Voto no 29432 CI
4
evidências de que tivessem a intenção de prejudicar o agravado
promovido, registre-se, ao regime aberto em agosto de 2020 (cf.
pesquisa junto ao SIVEC) , que confessou, ao ser ouvido, que foi visitar
uma antiga namorada Vitória e lá permaneceu por um pequeno período,
pois ao se dar conta do horário retornou a sua residência (fls. 24verso).
Ocorre que o fato apurado não se enquadra em falta
disciplinar de natureza grave, como afirma a ilustre representante
ministerial.
Com efeito, do quanto verificado no caso, dessume-
se que o aparelho permaneceu em perfeito estado de funcionamento,
sendo preservado e mantido carregado durante o período da saída
temporária, de forma que jamais deixou o reeducando de permanecer ao
largo da devida vigilância.
Demais disso, ao que consta do procedimento
disciplinar, o agravado retornou à unidade prisional no dia aprazado na
portaria editada pelo DEECRIM da 6a RAJ, demonstrando seu intento
em dar regular cumprimento à sua pena.
Diante desse quadro, o que houve foi, na realidade,
o descumprimento de uma condição obrigatória quando da concessão da
saída temporária, e não falta disciplinar de natureza grave, haja vista o
caráter taxativo do rol previsto nos artigos 50 a 52, da Lei de Execução
Penal.
E ainda que se entendesse de maneira diversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000870-63.2020.8.26.0344 -Voto no 29432 CI
5
haveria evidente desproporcionalidade em se considerar o fato de
permanecer fora do perímetro permitido por 16 (dezesseis) minutos
como falta grave, como bem registrou a ilustre Magistrada a quo,
considerando que se o reeducando retornasse com atraso à unidade
prisional (sem justa causa) sua conduta seria classificada como falta
média, nos moldes do artigo 45, inciso XXII, da Resolução SAP no
144/2010.
Do mesmo modo, a despeito de vozes em contrário,
compreendo que também não é caso de desclassificação para infração de
natureza média, pois não há previsão para o rompimento do perímetro
no artigo 45, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo.
Com essas considerações, nego provimento ao
recurso ministerial; e ex-officio procedo reformatio in mellius para julgar
improcedente o procedimento administrativo disciplinar no 436/2019.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
e ex-officio procedo reformatio in mellius para JULGAR
IMPROCEDENTE o procedimento administrativo disciplinar no
436/2019,
em
relação
ao
sentenciado
MAILSON
MOISÉS
GONÇALVES LEITE (matrícula SAP no 561.286-6), determinando o
CANCELAMENTO da anotação da falta disciplinar de natureza média.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR